Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEITE DE ARAUJO - CPF: 012.295.691-54 (AGRAVANTE), ANDREIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 058.259.841-94 (AGRAVADO), ANDREIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 058.259.841-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. P. D. A. L. - CPF: 101.581.761-03 (AGRAVADO), R. A. A. L. - CPF: 101.581.681-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO, À RAZÃO DE 20% PARA CADA FILHO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. GENITOR EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA INTEGRAL DESDE DEZEMBRO DE 2025, SEM PREVISÃO DE ALTA. LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DOS FILHOS PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO PORMENORIZADO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS ALIMENTANDOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO, CORRESPONDENTES A 15% PARA CADA FILHO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em Ação de alimentos ajuizada que arbitrou alimentos provisórios no importe de 40% do salário-mínimo, correspondentes a 20% para cada filho, com incidência sobre férias e 13º salário, quando houver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a redução dos alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo, em favor dos adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos provisórios submete-se ao binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

4. O extrato do INSS e a declaração do Centro Terapêutico Saudare comprovam que o agravante está em gozo de auxílio-doença e internado em regime terapêutico integral, sem previsão de alta, o que evidencia limitação temporária de sua capacidade laborativa e contributiva.

5. Embora a necessidade dos filhos menores seja presumida, a representante legal não detalhou as despesas ordinárias e extraordinárias dos alimentandos, o que restringe o dimensionamento mais preciso do encargo em sede de cognição sumária.

6. A natureza provisória da tutela alimentar recomenda solução intermediária, de modo a compatibilizar a necessidade presumida dos filhos com a momentânea limitação financeira do agravante.

7. A redução dos alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo, no percentual de 15% para cada filho, ajusta-se melhor ao quadro fático demonstrado nos autos, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os alimentos provisórios podem ser reduzidos quando a prova documental demonstra limitação temporária da capacidade contributiva do alimentante. 2. A fixação do encargo deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1027007-93.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025, pub. DJE 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX LEITE DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT na Ação de alimentos n. 1104095-84.2025.8.11.0041, interposta por
K.P.D.A.L.
e R.A.A.L., representados pela genitora ANDREIA ARAUJO DA SILVA.

A decisão arbitrou
os alimentos provisórios aos filhos em 40% do salário-mínimo, o que corresponde a 20% (vinte por cento) para cada filho, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver, e designou audiência de conciliação/mediação
.

O agravante alega que o encargo provisoriamente arbitrado não observa o binômio necessidade-possibilidade, pois encontra-se desempregado, sem renda formal ou informal, dependendo financeiramente de sua atual esposa. Alega que está em acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, circunstância que comprometeria sua capacidade laborativa. Requer o provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 20% do salário-mínimo (id. 346764355).

A tutela recursal foi indeferida (id. 347069365).

Os agravados argumentam que o valor arbitrado está em consonância com os parâmetros legais aplicáveis e que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada incapacidade contributiva, havendo referência ao exercício de atividade autônoma. Requerem o desprovimento do recurso (id. 353187380).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender ausente comprovação suficiente da hipossuficiência financeira alegada, reputando razoável a manutenção da verba alimentar provisória fixada (id. 355106870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à verificação da
adequação

do valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores do agravante,
K.P.D.A.L., atualmente com 17 anos,
e R.A.A.L., atualmente com 14 anos, arbitrados em 40% do salário-mínimo, correspondente a 20% para cada.

O art. 1.694, §1º, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao
binômio necessidade/possibilidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes, de forma
proporcional
. Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso, a princípio, a decisão agravada revelou-se compatível com a natureza provisória da tutela alimentar, mas o exame mais detido dos documentos que instruem o recurso evidencia elemento novo e relevante apto a justificar, ao menos em parte, a revisão do
quantum
fixado.

O
extrato do INSS emitido em 04/12/2025 (id. 346764360)
comprova que o agravante está em gozo de
auxílio-doença previdenciário
, circunstância que constitui dado objetivo acerca de sua condição laborativa e de sua atual situação econômica, indicando limitação para o exercício de atividade profissional.

Ainda, a declaração emitida pelo Centro Terapêutico Saudare, em 28/01/2026 (id. 346764362), registra que o agravante encontra-se em regime de internação terapêutica integral desde o mês de dezembro de 2025, sem previsão de alta, com acompanhamento clínico, psicológico e ocupacional, voltado à reabilitação biopsicossocial e à estabilização de seu quadro de saúde mental, segundo os protocolos internos e diretrizes técnicas aplicáveis ao cuidado de pessoas em situação de dependência química e/ou transtorno mental associado.

Esses documentos conferem consistência à alegação de que o agravante, no atual estágio, encontra-se impossibilitado de exercer trabalho fixo e regular, circunstância que interfere diretamente em sua aptidão contributiva.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, harmonizando os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da proteção integral da criança e do adolescente.

Embora a necessidade dos filhos menores seja presumida, observa-se que a agravada
não indicou de forma pormenorizada as despesas ordinárias e extraordinárias dos adolescentes
, notadamente aquelas relativas a
alimentação, educação, saúde e demais gastos correntes,
ônus que lhe incumbia para permitir melhor dimensionamento do encargo pretendido.

A aferição do binômio necessidade-possibilidade, ainda que em sede de cognição sumária, reclama ponderação entre a prova da necessidade e a prova da possibilidade.

Impõe-se adotar solução intermediária, consentânea com a prova sumária produzida e com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à espécie, para a redução dos alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo, correspondentes a 15% para cada filho, quantia que melhor se ajusta à momentânea capacidade contributiva do agravante.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 36% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, bem como estabeleceu regime de visitas em finais de semana alternados, em ação de guarda compartilhada c/c alimentos e regulamentação de visitas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem está em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, considerando a alegada situação de vulnerabilidade econômica da genitora alimentante; e (ii) verificar a adequação do regime de convivência familiar estabelecido na decisão agravada, diante do pleito da genitora por convivência livre.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil, considerando tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade contributiva do alimentante, sob pena de tornar a obrigação inexequível.

4. Restou demonstrada nos autos a situação de vulnerabilidade econômica da genitora alimentante, que se encontra desempregada e sobrevive do benefício social Bolsa Família no valor de R$ 325,00 mensais, complementando sua renda com trabalhos autônomos temporariamente suspensos, o que justifica a redução parcial do valor fixado a título de alimentos provisórios.

5. A redução para o patamar de 25% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, permitindo o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a atual possibilidade da genitora, ressalvada a possibilidade de revisão caso haja alteração na situação fática das partes.

6. Quanto ao regime de convivência familiar, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem a inadequação do regime estabelecido pelo juízo de origem (finais de semana alternados), sendo mais prudente a manutenção do status quo até a instrução processual, quando haverá melhores condições de avaliar a dinâmica familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para minorar o valor dos alimentos provisórios para 25% do salário-mínimo, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Os alimentos provisórios devem ser fixados em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível sua redução quando comprovada a incapacidade financeira do alimentante, notadamente em situação de desemprego e vulnerabilidade social. 2. A modificação do regime de convivência familiar demanda análise aprofundada da situação fática, sendo recomendável sua manutenção em sede de cognição sumária, quando inexistentes elementos concretos que demonstrem sua inadequação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227, 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.699, 1.583, §3º; ECA, art. 22; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10096645520238110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023; TJ-MT, AI 10264343120208110000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2021.

(TJMT, N.U 1027007-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Essa solução preserva o caráter provisório da decisão e não impede futura reavaliação pelo juízo de origem, à vista de eventual alteração do quadro fático, seja para majorar, reduzir ou manter o encargo, conforme a evolução da instrução processual e das condições econômicas das partes.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reduzir os alimentos provisórios fixados para 30% do salário-mínimo, sendo 15% para cada filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026